Tribunal: TJDFT
Processo: 0740619-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se em juízo de retratação o magistrado reconhece o excesso nos cálculos homologados e determina o decote referente a um das parcelas objeto da irresignação do Agravante, reconhece-se a perda superveniente e parcial do objeto do recurso.
2. Constatado o acerto dos cálculos em relação às demais parcelas, confirma-se a Decisão agravada, inclusive na parte que determina a penhora no rosto de autos de Ação Trabalhista na qual o Executado-Agravante figura como credor, porquanto legítima a medida para o efetivo cumprimento da obrigação.
3. Recurso parcialmente conhecido e na parte em que conhecido, improvido.